Tribunal: TJSP
Processo: 0014169-33.2000.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR EM PRECATÓRIO PAGO ANTES DE 25.03.15 – NECESSIDADE – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC, COM RECONHECIMENTO DE EXCESSO DO DEPÓSITO DA DEPRE QUE NÃO OBSERVOU O CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO ALUDIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014169-33.2000.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANTÔNIO CARLOS BARRIOS CAZALEZ, CARLOS NEYMAR BARRIOS,
GENY AIELO MARTON, RACHEL AIELO MARTON e RAFAEL AIELO
MARTON, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014169-33.2000.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.372
APELAÇÃO CÍVEL No 0014169-33.2000.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ANTÔNIO CARLOS BARRIOS CAZALEZ E OUTROS
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO IPESP
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA

CORREÇÃO
MONETÁRIA PELA TR EM PRECATÓRIO PAGO
ANTES DE 25.03.15 NECESSIDADE PROCESSO
EXTINTO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC,
COM
RECONHECIMENTO
DE
EXCESSO
DO
DEPÓSITO DA DEPRE QUE NÃO OBSERVOU O
CRITÉRIO
DE
ATUALIZAÇÃO
ALUDIDO

SENTENÇA CONFIRMADA.
A r. sentença de fls. 371/372, com base no art. 924, inciso II,
do Código de Processo Civil, julgou extinta a execução de sentença
movida por Antônio Carlos Barrios Cazalez e outros, contra o Instituto de
Previdência do Estado de São Paulo IPESP, determinando a devolução
à DEPRE do montante retido a fls. 342, atinente à impugnação do
executado.
Os exequentes apelaram, buscando reforma relativamente à
ordem de devolução, sustentando em suma que o depósito integral do
precatório se deu antes da modulação dos efeitos da ADIN 4.357, foi
validado e confirmado nos termos em que realizado, não havendo que se
falar em qualquer excesso.
Recurso regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014169-33.2000.8.26.0053 - São Paulo
3
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
É verdade que a Suprema Corte, ao apreciar o tema 810 da
repercussão geral, firmou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
Todavia, em nenhum momento alterou a modulação
realizada em Questão de Ordem dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade no julgamento das ADI 4.357 e 4.425, quando
decidiu que “fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015”, para os precatórios expedidos
ou pagos até aquela data.
E como o documento de fls. 374 dá conta de que somente a
partir de maio de 2012 a DEPRE passou a utilizar os critérios da Lei no
11.960/09, o depósito de fls. 330 contém mesmo o excesso apontado na
impugnação do executado e corretamente reconhecido pela decisão
recorrida.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
Relator